Tribunal: TJSP
Processo: 1508247-27.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1508247-27.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em
que são apelantes HENRIQUE CAVALCANTE MONTEIRO, PAULO
HENRIQUE CARVALHO DA SILVA e VITOR BISPO DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508247-27.2019.8.26.0228 -Voto no 13772
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1508247-27.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 26a VARA CRIMINAL
Apelantes: VITOR BISPO DA SILVA
PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA
HENRIQUE CAVALCANTE MONTEIRO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Fernando Oliveira Camargo
VOTO no 13772
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
TENTADO.
Recursos
defensivos.
Absolvição.
Inviabilidade.
Autoria
e
materialidade bem delineadas. Penas e regime preservados.
Improvimento.
Trata-se de APELAÇÕES CRIMINAIS interpostas
por VITOR BISPO DA SILVA, PAULO HENRIQUE CARVALHO
DA SILVA e HENRIQUE CAVALCANTE MONTEIRO - menores de
21 na data dos fatos - contra a sentença proferida pelo Juízo da 26a Vara
Criminal de São Paulo, que os condenou às penas de 3 anos, 8 meses de
reclusão e 8 dias-multa, no piso, em regime semiaberto, como incursos no
CP, art. 157, § 2o, II e V, c.c. o art. 14, II, vedado apelo em liberdade, na
qual pleiteiam absolvição, por insuficiência de provas e, subsidiariamente,
mitigação da sanção (fixação da base no mínimo, afastamento da agravante
da restrição de liberdade, aplicação das atenuantes da menoridade relativa e
confissão, redução máxima pela tentativa), e da modalidade prisional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508247-27.2019.8.26.0228 -Voto no 13772
3
Foram também absolvidos do crime previsto na Lei no
8.069/90, art. 244-B, com fulcro no CPP, art. 386, VII, sem irresignações.
Devidamente processadas, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, aos “(...) 05
de abril de 2019, às 20h30, na Estrada do M'Boi Mirim, n.o 2146 -JD. São Luís,
nesta cidade e comarca de São Paulo, VITOR BISPO DA SILVA, qualificado a fls.
08, menor de 21 anos; PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA, qualificado
a fls. 12, menor de 21 anos e HENRIQUE CAVALCANTE MONTEIRO,
qualificado a fls. 16, menor de 21 anos, agindo em concurso de pessoas e com total
unidade de desígnios entre si e com o adolescente D.B.S., mediante grave ameaça
exercida com simulacro de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima,
tentaram subtrair para proveito comum, o veículo CHEVROLET/ONIX 1.OMT LT,
de placas QPJ-0201, pertencente à M.J.S., apenas não consumando o delito por
circunstâncias alheias a suas vontades” (fls. 91/93).
Prova da inculpação coesa, não há motivos para
rechaçá-la, notadamente porque os Apelantes confessaram plenamente a
autoria, foram presos em flagrante em pleno iter criminis e reconhecidos
pelo ofendido, sem titubeios, o qual, paralelamente, descreveu a dinâmica
dos fatos.
Trabalhava como motorista dos aplicativos “Uber” e
“99táxi”, quando parou em frente ao “Habib's” do Socorro, para pegar um
passageiro. Ao embarcar, PAULO encostou uma arma de fogo em suas
costelas, anunciando o “assalto”; os comparsas (VITOR, HENRIQUE e o
adolescente D.B.S.) ingressaram no banco traseiro, verbalizando: “fica
quieto, não olha para trás, só dirige” (sic - mídia). Pilotava em sentido ao
bairro Jardim Ângela, quando foi informado de que seria conduzido a um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508247-27.2019.8.26.0228 -Voto no 13772
4
cativeiro no “Morro do Índio”, bem como à uma agência bancária, pois,
além do veículo, pretendiam realizar saques com seus cartões. Após 15
minutos, aproximadamente, uma viatura policial abordou seu conduzido.
PAULO “jogou” a arma sob o banco. De pronto, relatou aos policiais que
estava sendo roubado.
O PM Luiz Cláudio esclareceu ter notado exacerbado
nervosismo demonstrado pelo condutor do GM/Onix, motivando a
abordagem. O ofendido imediatamente relatou o roubo em andamento.
Indagados, os Apelantes admitiram que o levariam a um a um cativeiro e
depois realizariam saques bancários. PAULO esboçou esconder o
simulacro de pistola embaixo do banco do passageiro.
Prova bastante.
A palavra da vítima, em se tratando de crime
patrimonial, é preponderante aos protestos de inocência e autoriza a
manutenção da procedência.
Conquanto a defesa se apegue, de forma insistente, à
rebatida tese de imprestabilidade do depoimento de policiais, inexiste
qualquer eiva, mormente porque seus dizeres são harmônicos e coerentes,
inclusive diante do contido no CPP, art. 202, de que toda pessoa pode ser
testemunha, até porque seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas
para a função repressiva e depois lhes negar crédito quando dão conta de
suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).
A alegação defensiva de que o ofendido teria olhado
apenas para frente, sem poder individualizar a conduta daqueles que
ficaram no banco traseiro, não os beneficia, porquanto, além de terem
aderido à conduta de PAULO, também realizaram o verbo do tipo,
conforme expressamente relatado por M.J.S.: “(...) eles ingressaram no banco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508247-27.2019.8.26.0228 -Voto no 13772
5
traseiro, verbalizando: “fica quieto, não olha para trás, só dirige”.
As causas de aumento permanecem, pois, demonstrado
evidente conluio de agentes, bem como a restrição de liberdade do
ofendido - cerceado do sagrado direito constitucional de ir e vir durante a
perpetração da ação.
E mais, a lei não determina a quantidade de lapso
temporal para a caracterização dessa majorante, bastando a efetiva
restrição de liberdade, como na hipótese.
A este teor, confira-se: “A causa de aumento prevista no
art. 157, § 2°, V do CPB demanda, tão-somente, para sua incidência, a restrição da
liberdade da vítima, que, uma vez caracterizada, autoriza a exasperação da
reprimenda de um terço até a metade. Não é feita qualquer menção ao lapso
temporal necessário de tal restrição, bastando, para fins de subsunção ao tipo
circunstanciado, a efetiva privação da liberdade, necessária à prática do delito de
roubo, tal como configurada na espécie” (STJ - HC 109176/SP - Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - 5a Turma - Dje de 24/11/2008).
Dosimetria
As iniciais partiram com justificado acréscimo da
implícita fração de 1/4, 5 anos de reclusão e 15 dias-multa (a pecuniária a
despeito de não ter guardado proporção à privativa, nos termos do CP, art.
68, em razão da operação realizada na etapa seguinte, retornando-a ao piso,
não trouxe qualquer prejuízo).
“Na primeira fase, observando-se os elementos previstos no
artigo 59 do CP, verifico que as consequências do delito praticado pelos acusados
são nefastas, tendo sido frequentes julgamentos de sequestros de motoristas de
aplicativos, fato que agrava a sensação de insegurança” (fls. 165).
Na intermediária, ausentes agravantes, pelas atenuantes
da menoridade relativa e confissão - nesse particular, contrariamente ao
sustentado, não houve sucumbência -, foram reduzidas ao mínimo legal, 4
anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na derradeira, foram incrementadas em 3/8, 5 anos, 6

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508247-27.2019.8.26.0228 -Voto no 13772
6
meses de reclusão e 13 dias-multa, pela dupla majorante, em consonância
às peculiaridades, pois os Apelantes, em comparsaria, mediante o emprego
de simulacro de arma de fogo, renderam motorista de aplicativo, vítima
muito mais vulnerável, pois raramente pode escolher seus passageiros,
tornando-se presa fácil de agentes inescrupulosos, além de restringirem sua
liberdade, ocasionando, naturalmente, grande temor, tudo a demonstrar
maior temibilidade da conduta, autorizadora do quantum adotado, de
modo a afastar a aplicação da Súmula/STJ, no 443. Ainda nesse estágio,
por força do conatus, contrariamente ao alegado, bem avaliada a redução
em 1/3, tendo em vista o longo iter percorrido, cujo delito beirou à
consumação, somente não atingida por circunstâncias alheias - pronta ação
da força pública, pois foram surpreendidos ainda no interior do veículo -,
repousando permanentes em 3 anos, 8 meses de reclusão e 8 dias-multa.
No que tange ao regime, a despeito da gravidade
concreta da conduta - agentes que, mediante considerável superioridade
numérica e porte de réplica de arma de fogo, subjuga motorista de
aplicativo em pleno labor, para subtrair seus bens -, já podem se considerar
beneficiados com a imposição do semiaberto, nada mais podendo
pretender, justificando-se a manutenção da prisão.
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica